Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS AQUISITIVOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a penhora de bem em ação de execução de título extrajudicial.
2. A Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico se refere, em regra, ao bem utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, de modo que os direitos possessórios e aquisitivos detêm a mesma proteção conferida à propriedade (Acórdão 1373977, 07218125620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.